Tribunal: TJDFT
Processo: 0744494-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744494-34.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: GERENTE DA DIVISÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS COM FORNECEDORES DO BANCO DO BRASIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A DECISÃO 1. BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 52485191, autos originários) que, no mandado de segurança impetrado contra ato perpetrado pelo GERENTE DA DIVISÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS COM FORNECEDORES DO BANCO DO BRASIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS S/A, indeferiu o pedido de concessão de liminar, que objetivava a prorrogação do contrato celebrado entre as partes. 2. A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 52577815). 3. A agravante opôs embargos de declaração, que foram rejeitados (id. 54076845). 4. O MM. Juiz de Primeiro Grau comunicou que foi proferida sentença na demanda principal (ofício de ids. 54955020 e 54955021). 5. Em consulta ao andamento processual dos autos originários (processo no 0741792-15.2023.8.07.0001) verifica-se que no dia 21/12/23 foi proferida r. sentença denegando a segurança pretendida pelo autor e extinguindo o processo com análise do mérito, art. 487, inc. I, do CPC (id. 181792414, autos originários). 6. Uma vez proferida a r. sentença, evidencia-se a perda superveniente do interesse no presente recurso, razão pela qual restou prejudicado o presente agravo de instrumento. 7. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. 8. Decorrido o prazo legal, arquivem-se os autos. 9. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 25 de janeiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora